Tribunal: STF
Processo: ADI 1080
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-29
Data de publicação: 1994-06-29

Ementa:
E M E N T A: AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A
 CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - O PODER
DE CONFORMAÇÃO DO CONSTITUINTE ESTADUAL NÃO SE REVESTE DE CARÁTER
ABSOLUTO - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - POSTULADO
DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES -
IMPOSSIBILIDADE DE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL, MEDIANTE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, PROIBIR A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL,
DE CARÁTER ELIMINATÓRIO OU CLASSIFICATÓRIO, NOS CONCURSOS PÚBLICOS
EM GERAL, NOTADAMENTE NOS DE INGRESSO NA MAGISTRATURA E NO
MINISTÉRIO PÚBLICO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.